Tribunal: TJBA
Processo: 8162562-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162562-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO SANTOS ARAUJO Advogado(s): ALEX PARENTE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): GLAUCO GOMES MADUREIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional extinta sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento da determinação judicial de juntada da declaração de Imposto de Renda ou da declaração negativa da Receita Federal. O autor apresentou apenas extratos bancários e declaração de hipossuficiência. O juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial, em razão da não apresentação de declaração de Imposto de Renda, é juridicamente válido; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de indicar precisamente as irregularidades da inicial e conceder prazo para emenda, o que foi observado no despacho inicial, que especificou o documento faltante. 4. Contudo, a sentença que indeferiu a petição inicial limitou-se a reproduzir o texto legal do art. 321 do CPC, sem indicar de forma concreta o requisito não atendido, configurando ausência de fundamentação. 5. O art. 489, § 1º, I e III, do CPC considera não fundamentada a decisão que apenas reproduz dispositivos legais sem correlacioná-los aos fatos do caso. 6. A ausência de motivação afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos das decisões judiciais. 7. Além disso, inexiste previsão legal que imponha a juntada da declaração de Imposto de Renda como requisito da petição inicial, conforme se depreende do art. 319 do CPC, que não inclui tal documento entre os elementos obrigatórios. 8. A própria concessão da gratuidade de justiça na sentença reforça a desnecessidade do documento exigido, revelando contradição interna na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com fundamentação adequada. Teses de julgamento: 1. A decisão judicial que apenas reproduz o texto legal, sem relacioná-lo aos fatos concretos, é nula por ausência de fundamentação. 2. A juntada da declaração de Imposto de Renda não constitui requisito essencial da petição inicial previsto no art. 319 do CPC. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito exige fundamentação clara e específica quanto ao requisito não atendido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8162562-59.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Paulo Santos Araújo e, como apelada, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça